Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-34.2019.8.11.0098
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000705-34.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 162.857.861-00 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A pretensão de recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente ação, transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Promovente em face da decisão monocrática (Id. 196097679) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, pleiteando a revisão dos vencimentos da Reclamante e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

O Agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática, a fim que seja reformado o comando do relator para, via de consequência, reformar a sentença de improcedência.

Em contrarrazões o Agravado refuta as razões recursais, pleiteando pelo não provimento do agravo interno, mantendo a decisão monocrática proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024